Tribunal: TJBA
Processo: 8034551-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034551-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ROMEU DOS ANJOS SAMPAIO Advogado(s): EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Genildo Viana Soares e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE LIMINARES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MÉRITO. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E INCONSISTÊNCIAS FISCAIS. INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA IMPETRANTE. CARACTERIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. MEIO INDIRETO E COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEDAÇÃO. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF NOS ENUNCIADOS 70, 323 E 547. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. O ESTADO TEM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Rejeição das Preliminares: O Secretário da Fazenda possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que versa sobre a inaptidão da inscrição estadual, ato de gestão superior que impacta diretamente a esfera jurídica do contribuinte, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça. II – A liminar deferida não exauriu o objeto da impetração, uma vez que expressamente ressalvou não haver enfrentado a questão da nulidade ou não do ato administrativo impugnado, tendo apenas sustado temporariamente os seus efeitos, de modo a preservar o bem jurídico tutelado até o exame exauriente do mandado de segurança. III - A declaração de inaptidão da inscrição estadual, com fundamento em pendências fiscais ou descumprimento de obrigações acessórias, impede a emissão de documentos fiscais e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, configurando sanção desproporcional. IV – O Supremo Tribunal Federal, através dos Enunciados 70, 323 e 547, sumulou entendimento de que é inadmissível a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias ou a proibição do exercício profissional como meios coercitivos para a cobrança de tributos. V – A Fazenda Pública dispõe de mecanismos legais próprios e eficazes para a constituição e cobrança de seus créditos, como o auto de infração e a execução fiscal, sendo vedada a utilização de vias oblíquas que cerceiem o livre exercício da atividade econômica garantido constitucionalmente. Vi – No caso concreto, a medida de inaptidão imposta ao Impetrante se revelou abusiva, violando seu direito líquido e certo de exercer suas atividades comerciais enquanto discute ou regulariza sua situação fiscal pelas vias adequadas. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o restabelecimento da aptidão da Inscrição Estadual. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCEDIDA A SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8034551-78.2025.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA